Tribunal: CARF
Processo: 12420.005641/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12420.005641/2019-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.362 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de março de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRAVA ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, tendo em vista o
início de prova produzido pela Recorrente e com observância do disposto no art. 18 do Decreto
no 70.235, de 1972, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para que esta verifique se no presente caso há indícios de que a Recorrente incorreu em
inexatidão material na apuração do lucro presumido das atividades diversificadas do quarto
trimestre do ano-calendário de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Autos de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foram lavrados os Autos de Infração pelo
regime do lucro presumido referentes ao quarto trimestre do ano-calendário de 2014 a título de:
- Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$19.784,55 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
e-fls. 02-05:
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos
arts. 949 e 970 do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/18), em
face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE IRPJ
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12420.005641/2019-15
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do Decreto
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 2018). O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP)
revelou insuficiência de declaração do imposto devido.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem como
não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento do imposto devido. A ausência e/ou
insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art. 902,
inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/18) o lançamento de ofício do IRPJ devido e
não confessado [...].
Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e
31/12/2014: Arts. 518, 519 e 841 inciso IV, do RIR/99. Art. 3° da Lei 9.249/95.
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a exigência do crédito
tributário no valor total de R$7.869,24 de tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional,
e-fls. 06-09:
DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos dos
arts. 949 e 970 do Decreto no 9.580/18 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 18), em
face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
INFRAÇÃO:
FALTA/INSUFICIÊNCIA
DE
DECLARAÇÃO
E
RECOLHIMENTO DE CSLL
O presente procedimento fiscal foi instaurado com vista à revisão interna das
informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo, consoante art. 897 do Decreto
9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda RIR/ 2018). O
cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os débitos da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) confessados em Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações
(PER/DCOMP) revelou insuficiência de declaração da contribuição devida.
O sujeito passivo não declarou ou declarou a menor nas declarações que
representam confissão de dívida (DCTF/DCOMP) o valor do imposto a pagar, bem como
não efetuou ou efetuou com inexatidão o pagamento da contribuição devida. A ausência
e/ou insuficiência de recolhimento e de declaração em DCTF ensejou, nos termos do art.
902, inciso IV, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/99) o lançamento de ofício da CSLL
devida e não confessada [...].
Enquadramento Legal da Infração Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e
01/01/2014: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90, Art. 2o da Lei no 9.249/95, Art. 29 da Lei no 9.430/96, Art. 841, inciso IV do
RIR/99, Art. 22 da Lei no 10.684/03. Art. 28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo
art. 49 da Lei no 12.715/12. Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da
Lei no 11.727/08.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 11a Turma DRJ/06 no 106-2.663, de 24.09.2020, e-fls. 41-45:
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

Acordam os membros da 11a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.02.2021, e-fl. 53, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 17.03.2021, e-fls. 59 e 117, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
A pessoa jurídica acima identificada, não se conformando com o Auto de Infração
lavrado contra si pela unidade da RFB referida acima, do qual foi notificada na data
supra, vem, no prazo legal, por intermédio de seu representante estabelecido em
conformidade com a lei, amparada no que dispõe o art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, IMPUGNAR o lançamento, pelos motivos de fato e de direito que se
seguem.
Analisando os fatos, chegamos a conclusão de que o período do 4o trim/2014 foi
informado o valor da receita correto, porém em campos errados, visto que, esta receita
consiste em percentuais de alíquotas diferentes, pois houve execução de serviços técnicos
com base de calculo de 32%, mais também houve uma receita de venda de imóvel com
base 8% IRPJ E 12% CSLL. Conforme orientação da Receita Federal foi feito e
Retificadora do SPED ECF com as informações corretas informando a Receita nas bases
de calculo corresponde.
Segue em anexo a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos:
Planilhas com as Memórias de Cálculo, SPED ECF Retificado, SPED ECD, Contrato de
venda que corresponde a Receita no trimestre, e as Notas Fiscais que corresponde
também as receitas calculadas, e por fim a DCTF do período.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Lançamento de Ofício
A Recorrente defende que no quarto trimestre de 2004 “foi informado o valor da
receita correto, porém em campos errados, visto que, esta receita consiste em percentuais de
alíquotas diferentes, pois houve execução de serviços técnicos com base de calculo de 32%, mais
também houve uma receita de venda de imóvel com base 8% IRPJ E 12% CSLL”.
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada, independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
dela dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais, cabendo à autoridade a prova da não veracidade dos fatos
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

registrados (art. 195 do Código Tributário Nacional e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977).
O regime de tributação com base no lucro presumido trimestral é uma opção da
pessoa jurídica para todo ano-calendário, desde que observados os requisitos legais, devendo ser
manifestada com o pagamento do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário. É determinado pelo somatório do ganho de capital, da receita
financeira e das demais receitas auferidas, bem como do valor resultante da aplicação do
coeficiente legal correspondente a sua atividade econômica sobre a receita bruta total auferida no
período de apuração. Quando se tratar de pessoa jurídica com atividades diversificadas serão
adotados os percentuais específicos para cada uma das atividades econômicas, cujas receitas
deverão ser apuradas separadamente. A receita bruta das vendas e serviços compreende o
produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o
resultado auferido nas operações de conta alheia. Somente podem ser excluídos da receita bruta
as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante, uma vez que se presume que uma
parcela da receita bruta foi consumida na produção dos rendimentos decorrentes da atividade
econômica (art. 51 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 15 e art. 20 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995 e art. 1o, art. 25, art. 26 e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Cabe a Recorrente a prova dos fatos alegados, sem prejuízo do dever atribuído ao
administração fiscal a instrução do processo de ofício com dados e documentos existentes nos
registros internos (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Atinente ao lançamento de ofício, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. [...]
Tem-se que a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício deu-se
em razão da “revisão interna das informações tributárias declaradas pelo sujeito passivo,
consoante art. 897 do Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018 (Regulamento do Imposto de
Renda RIR/ 2018). O cotejo dos dados declarados na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) com os
débitos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) confessados em Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais (DCTF) e em Declarações de Compensações (DCOMP) revelou
insuficiência de declaração do imposto devido”, referente ao quarto trimestre do ano-calendário
de 2014.
Consta na Informação Fiscal - Diligência Fiscal – TDPF no 01.2.01.00-2019-003,
e-fls. 33-34:
Veio ao escrutínio desta Equipe de Fiscalização Despacho de lavra do
SECAT/DRF/GOI o qual, após atestar a tempestividade da impugnação apresentada pelo
contribuinte em epígrafe e, “...considerando o disposto na NE Conjunta Cofis/Codac no
01/2017...”, encaminhou o presente processo para fins de análise quanto à existência de
erro de fato.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

As infrações apuradas pela fiscalização encontram-se consubstanciadas nos
próprios instrumentos de autuação (Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal) e se
resumem a:
- Falta/Insuficiência de Declaração e Recolhimento de IRPJ;
- Falta/Insuficiência de Declaração e Recolhimento de CSLL.
Como subsídio fático para o pedido de revisão encontram-se colacionadas às fls.
15/28 doo autos diversos documentos apresentados pela impugnante.
De plano, mister se faz consignar que a presente análise se restringirá única e tão
somente a eventual existência de erro de fato no lançamento.
Nesse diapasão, insta registrar que, sinteticamente, tem-se como erro de fato aquele
relacionado ao “conhecimento da existência de determinada situação”, que “reclama o
desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de sua comprovação à época da
constituição do crédito tributário”; enquanto o erro de direito é “consistente naquele que
decorre do conhecimento e da aplicação incorreta da norma”, um equívoco na valoração
jurídica dos fatos”. (STJ: AgRg no Recurso Especial no 1.347.324 – RS, DJe: 14.08.2013;
Recurso Especial no 1.130.545 – RJ, DJe: 22.02.2011).
In casu a guerreante limitou-se à alegação de que “...no período do 4o trim/2014 foi
informado o valor da receita correto, porém em campos errados, visto que esta receita
consiste em percentuais de alíquotas diferentes, pois houve execução de serviços técnicos
com base de cálculo de 32%, mais também houve uma receita de incorporação com a
base de cálculo de 8% IRPJ e 12% CSLL”, não tendo apresentado qualquer documento
tendente a robustecer/corroborar sua ilação.
Destarte, não se vislumbra a ocorrência de erro de fato.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos Autos de Infração. Ademais o
ato administrativo está motivado, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 50 da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Está registrado no Acórdão da 11a Turma DRJ/06 no 106-2.663, de 24.09.2020, e-
fls. 41-45:
Os lançamentos foram realizados com base nas informações prestadas pela própria
interessada em declarações entregues à Receita Federal. Embora alegue erro de
preenchimento da ECF para o trimestre que foi objeto da autuação, único período no ano
em que teria obtido receita bruta não sujeita ao percentual de 32%, a interessada não
trouxe escrituração contábil, documentos fiscais, contratos etc. a fim de comprovar o
alegado erro, em que pesem as determinações do Decreto no 70.235/72. [...]
A planilha e a ECF retificadora juntadas à impugnação, desacompanhadas de
documentação probante, não são suficientes para comprovar o alegado erro, uma vez que
se constituem em documentos produzidos unilateralmente. Ao ensejo:
Súmula CARF no 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, na atividade de construção, os percentuais de presunção do lucro de 8%
para o IRPJ e 12% para a CSLL se aplicam apenas à "empreitada na modalidade total,
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

com fornecimento, pelo empreiteiro, de todos os materiais indispensáveis à execução da
obra, sendo tais materiais incorporados a esta" [Grifei]. Não há elementos nos autos, nem
mesmo na planilha apresentada, que indique que essa seja a situação da interessada. A
propósito, reproduzo ementa da Solução de Consulta Cosit no 8/2014 [...].
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 8% (oito por cento) para o IRPJ na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de
todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais incorporados a
esta. As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as de serviços
médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual de presunção de
32% (trinta e dois por cento). [...]
Às receitas decorrentes da prestação de serviços de construção civil somente se
aplica o percentual de presunção de 12% (doze por cento) para o CSLL na hipótese de
contratação por empreitada na modalidade total, com fornecimento, pelo empreiteiro, de
todos os materiais indispensáveis à execução da obra, sendo tais materiais incorporados a
esta. As demais receitas decorrentes de prestação de serviços, salvo as de serviços
médicos e hospitalares definidos na legislação, sujeitam-se ao percentual de presunção de
32% (trinta e dois por cento). [...]
Por fim, observo que em se tratando de procedimento de revisão interna de
declaração, a chamada “malha fiscal pessoa jurídica”, é facultada ao contribuinte a
autorregularização, que é uma oportunidade de corrigir eventuais erros em informações
declaradas à RFB, antes de ser iniciado o procedimento fiscal.
Para tanto a Recorrente apresenta como comprovação, além dos documentos já
constantes no processo, as notas foscais, e-fls. 94-105, e o Instrumento Particular de promessa de
Compra e Venda de Imóvel e outras Avenças, Bairro Cardoso, Continuação, Aparecida de
Goiânia/GO, firmado em 28.10.2014, e-fls. 106-114:
1.1. Os VENDEDORES são únicos e legítimos proprietários e possuidores dos
imóveis urbanos denominados Áreas Industriais de n° 05 a 10 situados na Quadra 113-A
do Loteamento Bairro Cardoso – Continuação - no Município de Aparecida de
Goiânia/GO com áreas de 4.600,00 m2, 4.620.00 m2, 4.700.00 m2, 5.782,00 m2, 4.810 m2
e 18.000.00 m2, respectivamente. descritos e caracterizados nas matriculas n° 73.111;
73.112: 73.132: 73.133; 191 843 e 191 844 respectivamente do Cartório de Registro de
Imóveis e Tabelionato 10 de Notas da Comarca de Aparecida de Goiânia-GO, doravante
denominados IMÓVEL. [...]
CLAUSULA QUARTA — DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4.1 Vencidas as condições resolutivas previstas na Clausula Terceira os
VENDEDORES se obrigam a vender às COMPRADORAS e estas se obrigam a comprar
o IMÓVEL a ser pago da seguinte forma:
a) R$ 1.000 000,00 (um milhão de reais) em moeda corrente nacional, no ato da
assinatura da escritura de integralização do IMÓVEL objeto deste instrumento [...]
b) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). em moeda corrente nacional.
Em 28/02/2015, corrigidos mensalmente pelo IGP-M/FGV;
c) R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). em moeda corrente nacional
em 30/05/2015, corrigidos mensalmente pelo IGP-M/FGV;
d) R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em 30/06/2015
representados pela dação em pagamento de 17 unidades residências, referente às unidades
n° 221, 222, 223, 224, 239, 252, 253, 316, 317, 322, 325, 326, 328, 329, 370, 373, 410
localizadas no Condomínio Residencial denominado "Vida Bela Condomínio Club
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

Residence” situado na Rua do acesso D-3. Área 2, Gleba 01. Rodovia GO-070, Fazenda
São Domingos Goiânia/GO;
e) R$ 2.500.000.00 (dois milhões e quinhentos mil reais) representados pela dação
em pagamento de 05 (cinco) sobrados com área mínima de 150 m2 (cento e cinquenta
metros quadrados), a serem construídas no IMÓVEL, objeto do presente instrumento. A
dação em pagamento dar-se-á juntamente com o registro do Memorial de Incorporação e
a escolha das casas dar-se-á em comum acordo entre as partes.
Sobre a venda de imóveis, a Instrução Normativa RFB no 1.515, de 24 de
novembro de 2014, que vigorava à época do lançamento, prevê:
Art. 4o À opção da pessoa jurídica, o imposto poderá ser pago sobre base de cálculo
estimada, observado o disposto no § 6o do art. 2o.
§ 1o A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação
do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta definida pelo art. 3o, auferida
na atividade, deduzida das devoluções e vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos. [...]
§ 20. No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual correspondente a
cada atividade. [...]
Art. 122. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas: [...]
§ 25. O percentual de que trata o § 1o do art. 4o também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para a revenda, quando decorrente
da comercialização de imóveis e for apurada por meio de índices ou coeficientes
previstos em contrato.
Assim, no regime de tributação com base no lucro presumido, a determinação da
base de cálculo do IRPJ, a receita bruta auferida por meio da exploração de atividade imobiliária
relativa à compra e venda de imóveis próprios submete-se ao percentual de presunção de 8%
(oito por cento). No caso da CSLL, o percentual de presunção é de 12% (doze por cento). Tem-
se que no presente caso há indícios de que a Recorrente incorreu em inexatidão material na
apuração do lucro presumido das atividades diversificadas do quarto trimestre do ano-calendário
de 2014.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique se no presente caso há
indícios de que a Recorrente incorreu em inexatidão material na apuração do lucro presumido
das atividades diversificadas do quarto trimestre do ano-calendário de 2014.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.362 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12420.005641/2019-15

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital